Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707012-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDO BATISTA DE SOUZA APELADO: MARCELO RAMOS DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover em relação aos documentos que acompanham a petição de ID 21386275. A faculdade conferida pelo art. 435 do CPC refere-se a documentos que façam prova de fatos ocorridos depois dos articulados e, na hipótese, trata-se de peças produzidas em 2012 e 2017, não justificando, o apelante, a impossibilidade de juntá-los anteriormente. Quanto à ação de cobrança proposta em seu desfavor pelo condomínio, não há como se imiscuir no mérito da referida demanda. Prossiga-se no julgamento, destacando-se o pedido de sustentação oral formulado pelo patrono do apelante. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2020 16:04:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator